Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este não teria se pronunciado a respeito de da existência de rede credenciada para os tratamentos solicitados bem como quanto ao pedido de necessidade de realização do tratamento em rede credenciada após disponibilidade. Sustentou também que a condenação em danos morais não teria considerado os argumentos levantados em sede de apelação, o que configuraria novamente omissão.

2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo do embargante, como a necessidade de o autor ser reembolsado pelo tratamento multidisciplinar realizado fora da rede credenciada. Além disso, enfrentou os argumentos contrários ao cabimento dos danos morais, mas entendeu que o caso concreto ensejou um abalo na dignidade humana do paciente, passível de compensação pelos danos morais sofridos.

3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.